Tribunal: TJMT
Processo: 1014281-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014281-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), G. H. F. L. - CPF: 110.910.681-51 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BIANCA FIUZA DOS SANTOS - CPF: 027.695.841-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IARA ALVES QUEIROZ DE SOUSA - CPF: 958.910.991-87 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - Não se admite o recurso de agravo interno contra decisão de colegiado.

II - A previsão do artigo 1.021 do Código de Processo Civil se refere à decisão proferida pelo Relator.

III - A impropriedade da via eleita configura erro crasso que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por LIA PRATA DE OLIVEIRA e CRISTIANE DE OLIVEIRA CAPELLA MARGOTTI contra acórdão em sede de recurso de agravo de instrumento de n1014281-92.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE COM TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL” onde litiga com LIA PRATA DE OLIVEIRA e CRISTIANE DE OLIVEIRA CAPELLA MARGOTTI que tem tramite perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Publicado o acórdão sob ID. 150404661 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Sob ID. 153162153 a parte LIA PRATA DE OLIVEIRA e CRISTIANE DE OLIVEIRA CAPELLA MARGOTTI interpôs recurso de agravo interno.

Contrarrazões sob ID. 154290699.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso principal foi julgado pelo órgão colegiado que proferiu o v. acórdão contra o qual insurge-se a parte agravante.

Todavia, a previsão do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015 se refere à decisão proferida pelo Relator:

“Art. 1.021 – Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Assim, sendo a decisão colegiada atacada por agravo interno é inadmissível, não devendo ser conhecido o presente recurso.

A jurisprudência do STJ corrobora:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. RECURSO INTEMPESTIVO E MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1. Além da intempestividade do recurso interposto, é manifestamente incabível agravo interno contra acórdão, constituindo erro grosseiro. 2. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos.” (STJ - AgInt no REsp: 1624273 PR 2016/0233388-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019)

Isso, porque, essa modalidade de recurso não é cabível contra decisão colegiada, mas apenas contra as decisões monocráticas proferidas com fundamento no caput do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Desse modo, repita-se, não é possível conhecer este agravo interno.

Registro não ser caso de facultar ao recorrente sanar o vício, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo, haja vista que a presente interposição equivocada da modalidade recursal, não é passível de ser remediada, eis que a impropriedade da via eleita configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

Portanto, descabe o recurso interposto, diante da manifesta inadmissibilidade.

ANTE O EXPOSTO, não conheço do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023